Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 71509863, foi determinada a expedição de alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ: 04.549.858/0001-60), conforme requerido no ID 69148649. No ID 75691443, o SINDIRETA informou que não houve a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados nos IDs 68602282 e 68602283, referentes aos pagamentos das requisições de pequeno valor expedidas em favor de VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), exceto em relação à substituída VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA, no montante de R$ 43.634,65 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor líquido, e de R$ 10.745,04 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), relativos aos honorários contratuais, valores estes que foram restituídos ao ente devedor, conforme decisões de IDs 69530592 e 71656866. Diante do exposto, expeça-se alvará de levantamento de valores, referentes aos pagamentos das requisições de pequeno valor, em favor de VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, conforme requerido no ID 75691443. Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR